Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-84.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-84.2014.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OSVALDO PEREIRA - CPF: 308.180.871-53 (APELADO), JOAO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.704.488-08 (APELADO), SEBASTIAO DUQUES MENDES - CPF: 156.435.061-49 (APELADO), HENRIQUE KLOSSOWSKI CHABOWSKI - CPF: 165.387.909-25 (APELADO), OTAVIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 188.872.109-00 (APELADO), PAULO JOSE DA COSTA - CPF: 328.727.711-15 (APELADO), PAULO RIBEIRO ROCHA - CPF: 336.881.929-15 (APELADO), JOSE AMERICO DA FONSECA - CPF: 353.203.031-49 (APELADO), PEDRO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 463.931.376-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – INVIABILIDADE – TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EFICÁCIA EXECUTIVA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, CC – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

É de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de nota de crédito rural, desprovida de eficácia executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, com fundamento artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), julgou extinto com resolução de mérito, nos termos no artigo 487, II, do CPC, o processo relativo à Ação de Cobrança, ajuizada em face de

Henrique Klossowski Chabowski e Outros
. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, CPC.

O banco sustenta, em breve resumo, que a prescrição não restou configurada, uma vez que o prazo para cobrança de dívida representada por instrumento particular é de 05 (cinco) anos, após o vencimento da operação, nos termos do art. 206, §5o, do CC, enfatizando que o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos reconhecidos pelo juiz, incide apenas em relação à pretensão executória.

Alega que, em aplicação Princípio da Causalidade, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve recair sobre os requeridos, que deram causa ao ajuizamento da ação, em razão da inadimplência verificada.

Diz que a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, resulta em remuneração demasiadamente excessiva se levado em consideração o trabalho do procurador e as circunstâncias elencadas no §2o do art. 85 do CPC.

As contrarrazões vieram ao id. 156355206, sustentando, no que importa, a ocorrência da prescrição intercorrente e a nulidade da petição inicial, por vício de representação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
17/12/2013
, o
Banco do Brasil

ajuizou esta ação de cobrança, objetivando o recebimento da dívida oriunda do inadimplemento da Nota de Crédito Rural no 95/00716-4 celebrada entre os litigantes em 14/12/1995, que teve o vencimento inicialmente previsto para
01/11/2003
, prorrogado para
01/11/2010
, conforme de aditivo colacionado ao id. 156355200 - Pág. 34.

Nesse contexto, merece reparos a sentença impugnada.

Isso porque, consoante entendimento firmado do pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de nota de crédito rural desprovida de eficácia executiva, é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil de 2002.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967. 1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 16/8/2013, no qual se discute o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida estampada em Nota de Crédito Rural. Ação proposta em 12/1/2012. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A obrigação constante em Nota de Crédito Rural possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme estabelecido de modo expresso pelo art. 10 do Decreto-Lei n. 167/1967. 5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. 6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.403.289/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 14/11/2013.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. 1. (...)5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. 9. Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2007. 10. Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes desta Corte. 11. Recurso Especial Provido.
(REsp 1153702/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 10/05/2012)

Por sua vez, a contagem do prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida fundada em título desprovido de força executiva, tem início a partir do vencimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que submetida a ação monitória se inicia, de acordo com o princípio da actio nata, na data em que se torna possível o ajuizamento desta ação. 2.- Na linha dos precedentes desta Corte, o credor, mesmo munido título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação de conhecimento ou mesmo de monitória. 3.- É de se concluir, portanto, que o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013)

AÇÃO MONITÓRIA.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO VENCIMENTO. - Considerando-se que a UNIÃO ajuizou ação monitória para constituição de título executivo prescrito, incide, no caso, a
prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, do Código Civil, a contar do vencimento do título
, e não da consumação da prescrição - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Tema 641/STJ.
(TRF-4 - AC: 50067674520144047011 PR 5006767-45.2014.4.04.7011, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, QUARTA TURMA)

Como dito antes, conforme se verifica do derradeiro aditivo formalizado entre as partes, o vencimento da nota de crédito foi prorrogado para
01/11/2010,
iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventual ação de conhecimento, objetivando a cobrança de dívida oriunda do instrumento.

Logo, tendo esta ação de cobrança sido ajuizada em
17/12/2013
, não há que se cogitar da ocorrência da prescrição.

Noutro giro, reputo que as teses defendidas pelos recorridos em sede de contrarrazões devem ser analisadas oportunamente pelo juízo primevo, quando do regresso dos autos, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução, se for o caso, e novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023